Tribunal: TJDFT
Processo: 0704849-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 393/STJ. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A teor Súmula 393/STJ, "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".
2. Na hipótese, a executada não coligiu aos autos documentos hábeis a demonstrar, com exatidão, os marcos temporais do fato gerador e da constituição definitiva do crédito tributário, de modo que não é possível reconhecer sua ocorrência por meio de exceção de pré- executividade.
3. A análise acerca da suposta inércia da parte credora em confronto com a morosidade dos mecanismos judiciais à luz do enunciado n. 106 da Súmula do colendo STJ, recomenda cautela, sobretudo se observada a natureza do débito exequendo e a via eleita pela executada.
4. Recurso conhecido e não provido.